Tribunal: TJSP
Processo: 1007492-46.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Quitação de financiamento de veículo - Boleto falso, obtido via aplicativo WhatsApp - Dados da parte e do contrato enviados pelos autores através de foto do carnê a permitir montagem de boleto fraudado - Pagamento que foi direcionado a terceiro - Falta de cautela dos consumidores - Boleto que não foi emitido a partir de canal oficial da ré -

Ementa:

AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Quitação de financiamento de veículo - Boleto falso, obtido via aplicativo WhatsApp - Dados da parte e do contrato enviados pelos autores através de foto do carnê a permitir montagem de boleto fraudado - Pagamento que foi direcionado a terceiro - Falta de cautela dos consumidores - Boleto que não foi emitido a partir de canal oficial da ré - Inexistência de nexo causal entre o ato ilícito praticado por falsário e a conduta da requerida - Ausência de responsabilidade da empresa ré - Culpa exclusiva do consumidor - Art. 14, §3o, II, do CDC - Sentença de procedência reformada - Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação, prejudicado o recurso adesivo dos autores. Mantida a sucumbência integral dos requerentes, majoram-se os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, por força do artigo 85, § 11, do CPC.